Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700523-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEUSENI BATISTA MACIEL IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de deferimento da liminar em mandado de segurança. Indefiro, por ora, o pedido de suspensão dos efeitos da decisão e/ou de redução das "astreintes". A excepcional concessão de efeito suspensivo ao agravo interno pressupõe a demonstração concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que não resultou demonstrado no caso concreto. Efetivamente, a posse (em caráter precário) da agravante em cargo aparentemente acumulável com aquele já exercido não implica risco ao erário, uma vez que eventuais valores pagos a título de vencimentos poderão ser ressarcidos na hipótese de revogação da medida liminar. Ademais, o ente federativo não tece qualquer argumentação, em sede de agravo interno, acerca da ilegalidade da cumulação dos cargos, de sorte que prevalece, por ora, a fundamentação da decisão concessiva da liminar. Aguarde-se a comprovação do cumprimento a ordem judicial. Sem embargo, intime-se a impetrante para se manifestar acerca do agravo interno interposto pelo Distrito Federal. Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator